Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-66.2024.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000230-66.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 869.890.491-20 (APELANTE), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), BRUNA MEDRADO DOS SANTOS - CPF: 035.000.421-80 (ADVOGADO), FLAVIA RODRIGUES BATISTA - CPF: 025.316.281-50 (APELADO), DANIEL MELQUISEDEQUE DE SOUZA - CPF: 803.393.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CARLOS ANTONIO DA SILVA
.

APELADO(S):

FLAVIA RODRIGUES BATISTA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO SINALAGMÁTICO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para restringir a rescisão à cláusula contratual inadimplida e indeferiu os pleitos indenizatórios por ausência de prova do dano e da conduta lesiva à esfera extrapatrimonial do autor.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica justifica a indenização por danos morais, diante da alegada repercussão na dignidade do autor;

(
ii
) saber se há comprovação suficiente dos danos materiais alegadamente suportados em decorrência da paralisação da obra de reforma no imóvel de propriedade do autor.

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. A ausência de comprovação de abalo concreto à esfera íntima do autor, bem como a falta de elementos que revelem humilhação, vexame ou sofrimento duradouro, afasta o dever de indenizar a título extrapatrimonial.

4. Quanto aos danos materiais, não houve produção de prova documental capaz de demonstrar a existência de dispêndio financeiro ou prejuízo patrimonial efetivo, sendo insuficiente a prova testemunhal para configurar a obrigação reparatória.

5. Incidência do art. 373, I, do CPC/2015, quanto ao ônus da prova, não cumprido pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do dano moral exige demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual.

2. A reparação por danos materiais demanda comprovação efetiva do prejuízo patrimonial, mediante prova documental idônea, a teor do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. X; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10/03/2020
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo
da Vara Única da Comarca de Campinápolis
, que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, restringindo a rescisão à cláusula contratual inadimplida, bem como afastando os pleitos indenizatórios por ausência de suporte probatório e de elementos configuradores do alegado abalo moral.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
comprovação
dos danos morais
.

2.
Da efetiva ocorrência dos danos materiais.

A parte apelada
não
apresentou suas contrarrazões (ID.
324538924
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CARLOS ANTONIO DA SILVA.

APELADO(S):
FLAVIA RODRIGUES BATISTA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra
sentença proferida pelo juízo a quo, que, nos autos de ação ordinária com pleito de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, restringindo a rescisão à cláusula contratual inadimplida, bem como afastando os pleitos indenizatórios por ausência de suporte probatório e de elementos configuradores do alegado abalo moral.

Em suas razões recursais, o autor insurge-se contra o indeferimento da reparação por danos materiais e morais, sustentando que a interrupção injustificada no fornecimento de água e energia elétrica comprometeu o andamento de reforma em imóvel de sua titularidade, com repercussão relevante em sua esfera patrimonial e extrapatrimonial.

1. Da
comprovação dos danos morais
.

Apesar de estar configurado o inadimplemento contratual, não se mostra cabível a reparação por danos morais no presente caso, ante a ausência de prova concreta de violação aos direitos da personalidade do autor.

É cediço que o inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar a título de dano moral, sendo necessária a demonstração de
que a conduta da parte inadimplente ocasionou ofensa concreta à esfera extrapatrimonial do outro contratante.

A propósito, colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO
MORAL .
INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da
obra .
Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020)

A parte apelante sustenta que houve interrupção dos serviços essenciais de fornecimento de água e energia elétrica, em desacordo com as disposições contratuais, o que teria violado sua esfera extrapatrimonial.

A apelada, por sua vez, alega que o apelante deixou de adimplir as obrigações assumidas, circunstância que teria ensejado a interrupção dos referidos serviços.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não comprovou o efetivo adimplemento dos valores referentes ao fornecimento de água e energia elétrica, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, não há nos autos qualquer informação precisa acerca do lapso temporal da referida interrupção.

Diante desses elementos, não
se evidenciou, portanto, qualquer circunstância apta a qualificar o episódio como humilhante, vexatório ou atentatório à dignidade do apelante, não havendo, tampouco, comprovação de repercussão social, constrangimento público ou sofrimento psíquico duradouro.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte
apelante
não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
, motivo pelo qual
, não prospera a tese suscitada pelo recorrente.
Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2. Da efetiva ocorrência dos danos materiais.

No tocante ao pleito indenizatório por danos materiais, não há, nos autos, qualquer elemento probatório apto a demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo patrimonial indenizável. O autor não carreou notas fiscais, recibos, orçamentos, contratos de empreitada, planilhas de custos, comprovantes de pagamento, ou qualquer outro documento idôneo que evidenciasse despesas extraordinárias decorrentes da interrupção do fornecimento de água e energia elétrica, conforme exige o art. 944 do Código Civil.

A prova testemunhal produzida, embora confirme a paralisação temporária da obra, revela que os custos da equipe foram suportados pelo
próprio empreiteiro, inexistindo, portanto, qualquer dispêndio financeiro imputado ao autor que pudesse justificar reparação material. Igualmente, não houve demonstração da extensão dos supostos prejuízos, requisito indispensável à configuração do dever de indenizar.

Conforme estabelece o art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, encargo processual do qual não se desincumbiu.

Portanto, a manutenção da sentença de primeiro grau impõe-se também neste particular, diante da ausência de lastro probatório mínimo a sustentar o pedido de indenização material.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025